Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005168-56.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), DOLCA CARVALHO BERTOLI - CPF: 544.307.711-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGANTE), JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A alegação de questão alegada apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível. Se a questão não foi alegada oportunamente o seu não enfrentamento não configura omissão, pois o magistrado não está obrigado a analisar teses ou argumentos que não foram anteriormente deduzidos pelas partes.

Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, concedeu a ordem, nos termos do voto do relator.

A parte-embargante, por suas razões, aduz que a determinação para incorporação de verba de incentivo à docência, caracterizará aumento de remuneração, e que por isso violará o art. 37, X, da Constituição que estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica.

Sustenta que o aumento de vencimentos dos servidores públicos depende de lei própria, que não pode ser substituída por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, previsto no art. 2o, da Constituição Federal, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo.

Assevera ainda, que a
“(...) a determinação para a incorporação em comento viola o artigo 39, § 4o, da CF, que prevê que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (...)”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Intimada, a parte-embargada se manifestou pelo não acolhimento dos declaratórios (id. 51302955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente.

Consigno, inicialmente, que a matéria aventada nos presentes embargos é
inovadora
, porquanto não houve qualquer alegação nas petições de
ids. 2621369, 27388182 e 22593963
.

O acórdão não foi omisso em relação a tese de violação aos artigos de Lei apontados, quais sejam, Art. 37 da Constituição Federal e art. 39 da Constituição do Estado de Mato Grosso,
porquanto a referida insurgência somente foi suscitada em sede de embargos de declaração, configurando, por isso, inovação recursal inadmissível
.

Com efeito, se a questão não foi alegada oportunamente o seu não enfrentamento não configura omissão, pois o magistrado não está obrigado a analisar teses ou argumentos que não foram deduzidos anteriormente pelas partes.

A inconformidade acerca do acórdão deve ser apresentada mediante o recurso apropriado, não ensejando embargos declaratórios.

Ademais, não é obrigatório ao julgador analisar exaustivamente todos os pontos ou dispositivos citados pelas partes, cabendo-lhe, isto sim, manifestar-se sobre as questões que lhe são trazidas. O próprio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 612.671/MG, REsp no 767.584/RS e EDcl no Ag 666.548/RJ) já assentou a desnecessidade de prequestionamento expresso dos artigos legais, sendo suficiente o exame da matéria impugnada (prequestionamento implícito).

Impõe-se, por isso, a rejeição dos embargos de declaração.

EM FACE DO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do CPC, voto em DESACOLHER os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021